Tribunal: STF
Processo: RHC 199660
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravo que impugna apenas um dos fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento. 3. Omissão do Juiz quanto à necessidade de reavaliação da prisão preventiva a cada noventa dias, à luz do artigo 316, parágrafo único, do CPP. Recurso não conhecido. O Plenário desta Corte, nos autos do Suspensão de Liminar 1.395, firmou entendimento no sentido de que a falta da referida reavaliação, a cada 90 dias, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP, não gera direito à revogação automática da prisão preventiva. 4. Agravo não conhecido, mas determinada a reavaliação, nos termos da lei.